Tribunal: TJSP
Processo: 1004500-91.2018.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Sentença que julgou improcedente pedido de reintegração de posse. Recurso das partes. Inadmissibilidade. Apelação da autora. Não comprovação da posse exercida pela requerente e do esbulho do requerido. Ônus que competia à autora. Inteligência do art. 373, I, do CPC/15. Apelação do demandado. Pretensão de reconhecimento da propriedade do bem por usucapião,

Ementa:
POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Sentença que julgou improcedente pedido de reintegração de posse. Recurso das partes. Inadmissibilidade. Apelação da autora. Não comprovação da posse exercida pela requerente e do esbulho do requerido. Ônus que competia à autora. Inteligência do art. 373, I, do CPC/15. Apelação do demandado. Pretensão de reconhecimento da propriedade do bem por usucapião, arguida em contestação. Impossibilidade. A arguição da usucapião em sede de demanda possessória que é tão-somente forma de defesa (Súmula 237 do STF). Eventual declaração da aquisição do imóvel que só pode ser feita pela via processual adequada. Sentença mantida.

Recursos desprovidos.